Tribunal: TJDFT
Processo: 0701473-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701473-90.2019.8.07.0018 RECORRENTE : N. D. E. P. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL.OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR A MATRÍCULA. LIMINAR. NATUREZA PRECÁRIA. NÃO GERA DIREITO ADQUIRIDO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CARÁTER EXAURIENTE. ESGOTA A FINALIDADE DA MEDIDA LIMINAR, FAZENDO CESSAR A SUA EFICÁCIA. RECURSOS CONHECIDOS, RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA, PREJUDICADO. 1.A norma constitucional que garante a educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 05 (cinco) anos é programática e está submetida à chamada reserva do possível, motivo pelo qual o Distrito Federal, diante da impossibilidade de atender todas as crianças, adota um sistema de lista de espera para efetuar as matrículas em creches da rede pública. 2.O direito de acesso à educação previsto na Constituição Federal não confere à parte recorrente o direito subjetivo de matricula em creche próxima à sua residência. Devem ser observados os princípios da reserva do possível e da isonomia. 3.Não demonstrado que a parte autora encontra-se em situação especial, ou que preencha os requisitos para obter melhor classificação frente aos demais inscritos para uma vaga em creche pública, não é possível determinar a matrícula à revelia da lista de espera. 4. A antecipação de tutela/liminar concedida nos autos foi editada em juízo de mera verossimilhança, que desempenha no processo uma função de natureza temporária. Ou seja, sua eficácia se encerra com a superveniência da sentença, que é provimento tomado à base de cognição exauriente. 5. O julgamento definitivo da causa esgota a finalidade da medida liminar, fazendo cessar a sua eficácia. 6. Recursos conhecidos, provido o recurso do Distrito Federal e prejudicado o recurso da parte autora. No especial, o recorrente alega violação ao artigo 54, inciso IV, da Lei no 8.069/1990 (ECA), sustentando ter direito subjetivo à vaga em creche pública ou conveniada próximo ao local de trabalho da sua genitora, sob pena de violação ao princípio da isonomia. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta ao artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal, sustentando ser dever do Estado assegurar o direito social à educação para todas as crianças. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 54, inciso IV, da Lei no 8.069/1990 (ECA). Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, considerando que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral do tema referente ao dever do Estado de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade (AI 761908/RG, Relator Ministro LUIZ FUX, DJ-e 8/8/2012 - Tema 548 da tabela daquela Corte), o apelo deverá aguardar o pronunciamento de mérito do paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003